Tribunal: TJSP
Processo: 2018688-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado a descontar pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado – Pedidos de alteração do regime prisional para o aberto e de substituição da carcerária por restritivas de direitos – Matéria que não comporta conhecimento via do remédio do 'habeas corpus', que não é sucedâneo do recurso de

Ementa:

Habeas corpus – Paciente condenado a descontar pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado – Pedidos de alteração do regime prisional para o aberto e de substituição da carcerária por restritivas de direitos – Matéria que não comporta conhecimento via do remédio do 'habeas corpus', que não é sucedâneo do recurso de apelação, não comportando o exame aprofundado de fatos e provas – Existência de recurso de apelação em trâmite nesta Corte, que possibilitará o exame detido das questões ventiladas na inicial – Comunicação a esta Corte de decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede de 'habeas corpus' por meio do qual foi assegurado ao paciente o direito de aguardar em regime aberto o julgamento do apelo interposto – Pleitos que não comportam conhecimento nesta via constitucional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2018688-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que
é paciente ANDRÉ GABRIEL MARTINS GONÇALVES e Impetrante
RAMON GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018688-78.2020.8.26.0000
2
Voto no 15038
Habeas Corpus no 2018688-78.2020.8.26.0000
Comarca
: Barretos
Impetrante : Dr. Ramon Gonçalves da Silva
Paciente
: ANDRÉ GABRIEL MARTINS GONÇALVES
Habeas corpus Paciente condenado a descontar pena de
2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela
prática do crime de tráfico de drogas privilegiado Pedidos
de alteração do regime prisional para o aberto e de
substituição da carcerária por restritivas de direitos

Matéria que não comporta conhecimento via do remédio do
'habeas corpus', que não é sucedâneo do recurso de
apelação, não comportando o exame aprofundado de fatos
e provas Existência de recurso de apelação em trâmite
nesta Corte, que possibilitará o exame detido das questões
ventiladas na inicial
Comunicação a esta Corte de
decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede
de 'habeas corpus' por meio do qual foi assegurado ao
paciente o direito de aguardar em regime aberto o
julgamento do apelo interposto
Pleitos que não
comportam conhecimento nesta via constitucional.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Ramon Gonçalves da Silva a favor de ANDRÉ
GABRIEL MARTINS GONÇALVES, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal por ato da MMa Juíza de Direito da 1o Vara
Criminal da Comarca de Barretos, em razão da condenação lançada
nos autos da Ação Penal no 0005197-05.2018.8.26.0066.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018688-78.2020.8.26.0000
3
Narra o i. Advogado que o paciente foi condenado pela prática
do crime de tráfico de drogas privilegiado, ocasião em que a d.
Magistrada sentenciante fixou o regime inicial fechado em razão de se
tratar de crime equiparado a hediondo, alterando-o para o semiaberto,
ante o tempo de prisão provisória cumprido pelo paciente (art. 387, §
2o, CPP).
Insurge-se o i. Impetrante contra a r. sentença condenatória,
afirmando que se trata de decisão “teratológica, pois, resta afastada a
hediondez do delito [tráfico de drogas privilegiado] sendo regra a
fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda”.
Acrescenta que “não se pode fixar regime mais gravoso que o
permitido na Lei, tão somente, com base na gravidade em abstrato do
delito”.
Com base nesses argumentos, postula liminarmente a
concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a alteração do
título penal condenatório do paciente, fixando o regime aberto e
substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A liminar foi indeferida às fls. 67/69.
O writ foi regularmente processado sem a requisição de
informações judiciais, dado que há recurso de apelação pendente de
apreciação neste Tribunal de Justiça relativamente à ação penal do
qual se originou.
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018688-78.2020.8.26.0000
4
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
73/75).
Às fls. 76/80 foi juntado ofício do C. Superior Tribunal de Justiça
comunicando que o Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, em
19.2.2020, concedeu liminar nos autos do HC no 561246,
assegurando ao paciente “o direito de aguardar no regime aberto o
julgamento do presente habeas corpus [do STJ], ou do recurso de
apelação, salvo se por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena
em regime mais gravoso”.
É o relatório.
ANDRÉ foi condenado por violação ao art. 33, caput, § 1o, inciso
II, cc. art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, às penas de 2 anos e 6 meses
de reclusão, e 250 dias-multa, a ser descontado em regime inicial
semiaberto (art. 387, § 2o, CPP).
Conforme consta dos dados disponíveis no sítio eletrônico deste
Tribunal de Justiça, tramita nesta Segunda Instância recurso de
apelação interposto a seu favor, distribuído a este Relator em
4.10.2019.
Como se sabe, o habeas corpus não é sucedâneo do recurso
de apelação criminal, pois nele não é possível proceder ao exame
aprofundado de fatos e provas.
Ante os estreitos limites desse remédio constitucional, a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018688-78.2020.8.26.0000
5
avaliação dos pedidos formulados na petição inicial relativos, em
suma, às penas fixadas contra o paciente deve ficar reservada à
Turma Julgadora desta Colenda 7a Câmara Criminal, quando do
julgamento do mencionado apelo.
De qualquer forma, vale anotar que o Superior Tribunal de
Justiça, por decisão proferida em 19.2.2020 pelo Min. ANTÔNIO
SALDANHA PALHEIRO, nos autos do HC no 561246, assegurou ao
paciente o direito “aguardar no regime aberto o julgamento do
presente habeas corpus [do STJ], ou do recurso de apelação, salvo se
por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena em regime mais
gravoso”.
É importante destacar o seguinte trecho da decisão do i.
Ministro (fls. 76/80):
“As razões veiculadas na presente impetração, analisadas em confronto com os
fundamentos constantes da sentença condenatória, levam-me a crer ser necessária a superação
do entendimento firmado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois está evidenciado
que o paciente está submetido a grave constrangimento ilegal.
'No caso, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial fechado, tendo sido a ele negado o apelo em liberdade fixado,
posteriormente, o regime semiaberto em razão da detração. A pena-base, em vista da
primariedade do paciente, foi fixada no mínimo legal.
'Após aplicar o redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixou-
se o regime inicial fechado mediante a invocação dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 49):
'A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da
natureza do crime, equiparado a hediondo, bem como pela necessidade de
enfrentamento da crescente mercancia proscrita em Barretos, mostrando-se
insuficiente a fixação de regime inicial mais brando. Pelos mesmos motivos não há
se falar em substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou suspensão
de sua execução'.
'Portanto, constata-se que há desproporcionalidade na fixação do regime prisional
fechado (rectius: semiaberto). Isso porque o 'quantum' da pena não autoriza a sua fixação, haja
vista que o regime mais gravoso no caso, considerando que o paciente é primário, é o aberto.
'Ademais, não exsurge periculosidade exacerbada do paciente, notadamente se
considerada a quantidade de droga apreendida, que, no caso, não é exorbitante
(aproximadamente 44g de cocaína).
'Ante o exposto, defiro a liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar no
regime aberto o julgamento do presente habeas corpus, ou do recurso de apelação, salvo se por
outro motivo estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.
'Comunique-se, com urgência, ao Tribunal impetrado e ao Juízo de primeiro grau,
encaminhando-lhes o inteiro teor da presente decisão, procedendo, outrossim, com a
correspectiva solicitação de informações ambas as instâncias.
'Ressalte-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro
fático atinente ao tema objeto desta impetração.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018688-78.2020.8.26.0000
6
Da decisão acima extrai-se que o paciente poderá aguardar o
julgamento da apelação no regime aberto, não havendo, portanto, que
reconhecer nestes autos a existência de cerceamento ilegal passível
de correção ante de sua ocorrência, uma vez que os demais pedidos
formulados na petição inicial, como já dito, extrapolam o seu âmbito de
cognição.
Assim, por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator